Tribunal: TJBA
Processo: 8001692-65.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001692-65.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, INC. III, CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES APELATÓRIAS QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO SUPERA VÍCIO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas, extinta em primeiro grau sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente após intimação para regularização da petição inicial e complementação de elementos essenciais do título executivo. II. Questão em discussão 2. Definição acerca da possibilidade de conhecimento da apelação, diante da alegada existência de impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, bem como da aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, além da análise sobre eventual nulidade da extinção por abandono em execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida fundamentou-se no abandono processual decorrente da inércia da exequente após regular intimação para sanar vícios da inicial. 4. As razões de apelação, contudo, limitaram-se a discutir a suficiência da CDA e a desnecessidade de indicação de endereço completo do devedor, sem enfrentar, de forma específica, a causa determinante da extinção. 5. Configurada, portanto, violação ao princípio da dialeticidade recursal, a justificar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 6. A invocação dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas não afasta a exigência de impugnação específica. 7. Ademais, as teses relativas à nulidade da sentença e à inaplicabilidade do art. 485, inc. III, do CPC às execuções fiscais foram suscitadas de forma inovadora no agravo interno, não sendo possível sua apreciação nesse momento processual. Inexistência de erro na decisão monocrática. IV. Conclusão Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8001692-65.2023.8.05.0004, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como Agravado, o RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11